Tribunal: TJMT
Processo: 1018026-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018026-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), FATIMA ESTEVAO DO NASCIMENTO - CPF: 969.561.511-20 (AGRAVANTE), BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.838.403/0001-65 (AGRAVADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (AGRAVADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO - CPF: 302.359.058-36 (AGRAVADO), LUCAS DE PAULA MONTANINI - CPF: 351.129.268-99 (AGRAVADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (AGRAVADO), CRISTIANO APARECIDO QUINAIA - CPF: 353.501.888-95 (ADVOGADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BLOQUEIO DE VALORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.

Demandando as alegações da agravante profunda análise probatória, o que é inviável nesta sede recursal, é de rigor o desprovimento do recurso, para efetiva dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018026-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FATIMA ESTEVAO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FATIMA ESTEVAO DO NASCIMENTO

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de reparação de danos movida em face de
BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, indeferiu tutela de urgência para bloqueio de valores.

A agravante sustenta, em síntese, que
“
ajuizou Ação de Reparação de Danos com pedido de Tutela de Urgência, visando a restituição de valores que pagou às Agravadas, após tomar conhecimento de que se tratava de um golpe financeiro, cujas ações têm causado enormes prejuízos à economia popular, sobretudo aos sujeitos econômicos do mercado nacional brasileiro. Trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a fraude, entretanto, a decisão do MM Juíz a quo não trouxe a melhor reflexão e interpretação sobre o caso concreto. Ocorre que, conforme será melhor ilustrado abaixo, não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja realizado bloqueio de bens em nome dos Réus, para garantir o resultado útil do processo, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de determinar o bloqueio do valor, por estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam, demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
FATIMA ESTEVAO DO NASCIMENTO

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de reparação de danos movida em face de
BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, indeferiu tutela de urgência para bloqueio de valores.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela agravante, pois não há provas suficientes, nesse momento processual, da veracidade de suas alegações.

A propósito, a autoridade de 1o grau sopesou:

“Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.”

Assim, malgrado a agravante afirme ter sido vítima de um golpe, tais alegações demandam uma profunda análise probatória, inviável nesta sede recursal, sendo necessária efetiva dilação probatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES – REQUISITOS DO ART. 622 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que manteve a inventariante para o munus de inventariança deve-se manter incólume, considerando-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora da inventariante que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC.
(TJ-MT 10118996320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS E IPVA IMPUTADOS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO E PONTUAÇÃO AO ADQUIRENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SATISFATÓRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória inaudita altera pars (art. 300, do Código de Processo Civil) é necessária a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo os requisitos cumulativos. Além disso, por seu deferimento configurar mitigação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais ficarão diferidos, é imperioso que a análise dos requisitos legais seja realizada de forma rigorosa e cautelosa (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(Acórdão n.1171004, 07218585020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C DECLARATÓRIA DE IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. JULGAMENTO PELO PLENO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - TARF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE/LEGALIDADE DO ATO. HIGIDEZ. IMPEDIMENTO AFASTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. (...) 5. Recurso desprovido.
(Acórdão n.1103119, 07164476020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 11/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada);

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023